Tribunal: TJMT
Processo: 1076067-66.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1076067-66.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSIMAR JOSE DE JESUS - CPF: 013.295.721-30 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1076067-66.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1076067-66.2024.8.11.0001

Embargante:

Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Multsegmentos Npl Ipanema VI - Não Padronizado

Embargado:
Josimar José de Jesus

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado contra acórdão que conheceu e negou provimento aos recursos interpostos por ambas as partes, mantendo integralmente a sentença que declarou a inexistência do débito, mas afastou a condenação por danos morais, com base na Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça. O embargante alega omissão quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva arguida em seu recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo embargante, conforme previsto no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Verifica-se omissão no acórdão quanto à análise expressa da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo fundo embargante, o que justifica o acolhimento dos embargos de declaração para suprir a omissão, sem alteração do resultado do julgamento.

4.

A preliminar de ilegitimidade passiva, contudo, não merece acolhimento, pois os documentos acostados aos autos demonstram que o nome do autor foi negativado sob responsabilidade da instituição embargante ou de entidade integrante do mesmo grupo econômico, o que configura a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

5.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo elementos que vinculem o ente ao ato lesivo, ainda que indiretamente, a legitimidade passiva se configura, sendo cabível o prosseguimento da demanda em face do fundo de investimento que detém o crédito ou administra a dívida.

6.

Os demais fundamentos do acórdão permanecem adequadamente motivados e inalterados, inexistindo obscuridade, contradição ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos acolhidos para sanar omissão, sem alteração do resultado do acórdão.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível a oposição de embargos de declaração para sanar omissão quanto à análise de preliminar suscitada em recurso, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

A alegação de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada quando restar comprovada a vinculação entre o embargante e o ato lesivo, seja como credor, cessionário ou integrante do mesmo grupo econômico.

3.

O acolhimento dos embargos de declaração para suprir omissão não implica necessariamente modificação do resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1.022, inciso II, e 494, inciso I.
Jurisprudência relevante citada
: RJTJSP, vol. 115, p. 207.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1076067-66.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1076067-66.2024.8.11.0001

Embargante:

Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Multsegmentos Npl Ipanema VI - Não Padronizado

Embargado:
Josimar José de Jesus

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Multsegmentos Npl Ipanema VI - Não Padronizado
.

Ação:
Indenização Por Danos Morais cumulada com Declaratória de Inexistência de Débito.

Origem:
1o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id.

283838877
): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando inexistente o débito “sub judice”, mas não fixou danos morais, por haver apontamento anterior, ocasião que atrai a aplicação súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Acórdão
(Id. 293008387): conheceu dos recursos inominados interpostos por
Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Multsegmentos Npl Ipanema VI - Não Padronizado e
Josimar José de Jesus,

e negou
-lhes provimento,
mantendo a sentença em sua integralidade
.

Embargos de Declaração
(Id. 293824875):

assegura que o acórdão ocorreu em omissão ao não analisar a preliminar de ilegitimidade passiva.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1076067-66.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1076067-66.2024.8.11.0001

Embargante:

Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Multsegmentos Npl Ipanema VI - Não Padronizado

Embargado:
Josimar José de Jesus

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Multsegmentos Npl Ipanema VI - Não Padronizado
contra o Acórdão de Id no 293008387, exarado por esta Turma Recursal.

Em suas razões recursais, a embargante alega que existe
omissão no Acordão, que deixou de analisar a preliminar de ilegitimidade passiva
.

Dessa forma, os presentes embargos de declaração devem ser acolhidos, a fim de sanar a omissão constante da decisão anteriormente proferida.

Passo, portanto, à análise do pedido:

Vale ressaltar que a preliminar arguida pela embargante deve ser rejeitada, pois o extrato apresentado identifica a instituição financeira como responsável pela negativação do nome da parte autora. Ademais, ainda que a embargante alegue não ser parte legítima para figurar no polo passivo, verifica-se que integra o mesmo grupo econômico, qual seja, o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS NPL IPANEMA, razão pela qual não há que se falar em impossibilidade de cumprimento da obrigação.

Outrossim, o
decisum
está fundamentado de forma adequada nos demais termos.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para de sanar a omissão verificada, sem efeitos infringentes.

Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025